Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715138-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Certidão de óbito do apelado RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS juntada aos autos (ID 56670327), enquanto pendente de apreciação o recurso interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. É cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (Código Civil, artigo 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Cumpre ressaltar, também, que eventual decisão superveniente e desfavorável ao espólio ou aos seus herdeiros poderá estar comprometida por ausência de contraditório. Outrossim, consoante vasto escólio jurisprudencial, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (artigo 313, I, §1o, e artigo 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). No contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, justificável a intervenção corretiva do Juiz, em nome da boa administração da justiça, para o fim de evitar a prática de atos que poderão ser anulados posteriormente. Isso posto, com supedâneo no artigo 313, I, §1o, e no artigo 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE APELO, pelo prazo de 2 (dois) meses, a fim de possibilitar a regularização do polo passivo, com a habilitação, no polo passivo, do espólio de RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, ou, se o caso, seus sucessores, nos termos dos artigos 689 e seguinte, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator